Tribunal: TJDFT
Processo: 0743185-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO REGISTRO DO REQUERIMENTO DA DEFESA EM ATA DE AUDIÊNCIA. OMISSÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABERTURA DE PRAZO PARA REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO JÁ OPORTUNIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 402. ORDEM DENEGADA.
1. O requerimento de diligência complementar efetuado pela Defesa do paciente, ao final da audiência de instrução, não foi registrado na ata da audiência, em que constou equivocadamente que as partes nada requereram. Contudo, tendo em vista que a Defesa não solicitou, na audiência, o registro em ata, mesmo após a conferência do documento, bem como que é possível constatar a realização do requerimento defensivo por meio da mídia em que foi gravada a audiência, não acarreta prejuízo à Defesa o fato de não ter constado na ata o seu requerimento, tratando-se de mera irregularidade que não enseja o reconhecimento de nulidade.
2. O requerimento de diligências complementares deve ser realizado pelas partes ao final da audiência de instrução, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, competindo ao juiz, no âmbito de sua discricionariedade e levando em consideração as peculiaridades do processo em exame, decidir se há de ser concedido prazo para que as diligências sejam formuladas posteriormente ou se estas devem ser requeridas na própria audiência.
3. No caso dos autos, a magistrada oportunizou às partes a possibilidade de efetuar requerimento de diligências complementares ao final da audiência, de modo que não há como determinar abertura de prazo para a mesma finalidade. O que houve, na espécie, é que a diligência requerida pela Defesa foi indeferida pela magistrada de origem, o que corrobora que não houve violação do artigo 402 do Código de Processo Penal, mas, ao revés, demonstra que ele foi aplicado no processo de origem.
4. Ordem denegada.